Tribunal: TJDFT
Processo: 0761363-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO. PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. SÚMULA 85 STJ. RECEBIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTATADA A BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que recebeu os valores de boa-fé, tendo em vista que no ano de posse não recebeu o 13o devido e no ano seguinte vieram os dois créditos seguidos. Quanto à prejudicial de prescrição, impugna afirmando que os valores descontados mês a mês do salário da servidora começaram a ocorrer em outubro de 2016, e somente terminaram em fevereiro de 2018. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo regulares (ID 35875592). Contrarrazões apresentadas (ID 35875597).
3. A Súmula 85 do STJ, dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. No presente caso, a ação foi proposta em 22/11/2021. Logo, a prescrição incide nos períodos anteriores a 22/11/2016. Os descontos questionados se deram de outubro/2016 em 17 parcelas, ou seja, até fevereiro/2018.
4. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser descontado nos proventos da servidora, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial parcialmente acolhida. (Acórdão 1335799, 07393876320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista que os descontos começaram em outubro/2016 e a ação foi proposta em novembro/2021, está consumada pela prescrição a 1a parcela da pretensão.
5. No mais, o STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. Na referida decisão, houve modulação dos efeitos, afirmando o tribunal superior que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, que ocorreu em 19/05/2021. No caso, a ação foi ajuizada em 22/11/2021, cabendo ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido.
7. As verbas recebidas pelo recorrente referem-se ao décimo terceiro salário dos anos de 2014 e 2015. Conforme relatado na inicial, o “recorrente somente recebeu o pagamento de seu décimo terceiro salário referente ao ano de 2014 no mês de Março de 2015, conforme se verifica das fichas financeiras da parte autora, em que não existe nenhum pagamento no ano de 2014 e dois pagamentos, um no mês de Março e outro no mês de Janeiro de 2015.” Ademais, o servidor era novato no cargo, sendo seu primeiro ano de recebimento do décimo terceiro, de modo que não há como se exigir do servidor a constatação do erro e nem falar em má-fé. Outrossim, os cálculos foram realizados unilateralmente pela Administração, que não foi capaz, no primeiro momento, de realizá-los com exatidão.
8. Se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença reformada.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. Sentença reformada para considerar devidos os valores recebidos a título de décimo terceiro salário e para determinar que o requerido restitua os valores descontados na sua folha de pagamento não atingidos pela prescrição. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescido dos juros de mora, tendo como termo inicial da incidência dos juros, a data da citação nesta ação, e da correção monetária, a data em que eventuais descontos ocorreram. Sem custas e honorários advocatícios em razão da ausência e recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.